Tribunal: TJMT
Processo: 1010360-19.2022.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010360-19.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VERIDIANA MARTINS DA SILVA - CPF: 274.686.661-72 (RECORRENTE), DIEGO MOURA - CPF: 020.157.131-58 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO MÍNIMO DAS FATURAS MENSAIS POR MEIO DE DÉBITO NO CONTRACHEQUE DA AUTORA. CONTRATO ASSINADO PELO CONSUMIDOR. VÍCIO DE CONSENTIMENTO E DEFEITO DE INFORMAÇÃO NÃO VERIFICADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Se para eventual cálculo de valor devido é necessário apenas à realização de simples cálculo aritmético, deve ser afastada a preliminar de incompetência do juizado especial com fundamento na necessidade de perícia contábil.

Se no contrato celebrado entre as partes há informação clara e discriminada do modelo de operação financeira que estava sendo contratada, contando com a assinatura do consumidor ao final, que, em tese, teve ciência das cláusulas constantes no instrumento, concordando expressamente com as mesmas, em ordem de afastar de todo a alegação de desconhecimento da natureza da contratação e respectivos encargos, de vício de consentimento e de defeito de informação.

Os descontos em folha de pagamento, relativo a valor mínimo de fatura de cartão de crédito, na forma e prazo pactuados, não constitui ato ilícito, por se tratar de exercício regular de direito, o que não dá ensejo à indenização a título de dano moral.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1010360-19.2022.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Banco PAN S.A

Recorrida(s):

Veridiana Martins da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 de junho de 2023.

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, com fulcro no art. 27 do CDC, reconheço a prescrição da pretensão de repetição do indébito gerado entre 28/08/2016 e 28/04/2017, rejeito ás preliminares e, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) determinar que seja cancelado o contrato firmado entre as partes por vício de consentimento; b) condenar a Reclamada a restituir ao Reclamante, em dobro, os valores descontados indevidamente

R$ 290,58 (duzentos e noventa reais e cinquenta e oito centavos) em dobro, ou seja R$ 581,16 (quinhentos e oitenta

e um reais e

dezesseis centavos) a partir de data de 28/04/2017 com juros de 1% ao mês e correção monetária a partir do vencimento; c) condenar a parte reclamada

a indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da Reclamante, a título de indenização por danos morais, com juros de 1% (um por cento) a.m. desde a citação e correção monetária (INPC) desde o arbitramento; d) tratando-se de condenação por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada. Julgo improcedente o pedido contraposto da segunda reclamada, extinguindo e feito com julgamento de mérito.
”.

A Reclamante, em sua inicial, alega que é funcionária pública aposentada e que em 2016 efetuou a contratação de empréstimo consignado com desconto em folha de pagamento, ocorre que até a presente data os descontos continuam a serem realizados. Ao entrar em contato com a instituição financeira teve a ciência de que seu contrato se tratava na verdade de contrato de empréstimo com cartão de crédito, mas não solicitou nenhum cartão de crédito, tendo sido levada a erro no momento da contratação do empréstimo, tendo em vista que somente tinha a pretensão de realizar o empréstimo consignado.

Assim, afirma que a contratação é abusiva e requer a devolução dos valores pagos de forma indevida e ainda indenização por dano moral.

Em sua defesa, o Recorrente sustenta que ao contrário do aludido na inicial, o supracitado negócio jurídico nunca se tratou de empréstimo consignado como alegado pelo recorrido, mas sim de contrato de cartão de crédito consignado. Aduz que no contrato assinado contem todas as informações referentes à contratação do cartão de crédito, incluindo autorização expressa de Reserva de Margem Consignável.

Pois bem. No presente caso, a consumidora não nega que celebrou o contrato de empréstimo junto à instituição financeira, contudo questiona a modalidade do empréstimo contratado.

No tocante a alegação de desconhecimento da modalidade da contratação, a saber, de se tratar de contrato de cartão de crédito consignado, a instituição financeira Recorrente acostou o contrato celebrado entre as partes, onde é possível verificar, de forma clara, que se tratava de cartão de crédito consignado, conforme abaixo se vê:

Em que pese às alegações de que não houve a utilização do cartão de crédito, destaco que no contrato consta a informação que o valor do empréstimo ocorreria na forma de saque:

Desta forma, a alegação da recorrida, no sentido de que não lhe fora repassada informação correta a respeito da modalidade de empréstimo consignado que estava contratando, não merece prosperar. Como acima demonstrado, no contrato juntado aos autos há informação clara e discriminada do modelo de operação financeira que estava sendo contratada, contando com a assinatura do autor ao final, que, em tese, teve ciência prévia das cláusulas constantes no instrumento, concordando expressamente com as mesmas, em ordem de afastar de todo a alegação de desconhecimento da natureza da contratação e respectivos encargos, de vício de consentimento e de defeito de informação.

Em decorrência do princípio da força obrigatória dos contratos, as cláusulas contratuais tendem a ser preservadas, assim não é qualquer fato que será capaz de ensejar a sua revisão, mas tão somente aqueles que não se harmonizem com o sistema legal.

Deste modo, a meu ver, não restou comprovado o alegado defeito a inquinar de nulidade a contratação realizada entre as partes, ônus que incumbia a parte autora, nos termos do disposto no artigo 373, I, do CPC.

Ademais, os descontos em folha de pagamento, relativo a valor mínimo de fatura de cartão de crédito, na forma e prazo pactuados, não constitui ato ilícito, por se tratar de exercício regular de direito.

Cabe acrescentar que caso o Reclamante, ora Recorrido, não concorde com o valor descontado em sua folha de pagamento, poderá, caso queira, propor uma ação revisional, ou mesmo solicitar o cancelamento do cartão de crédito,
pagando o saldo devedor
, para que não haja mais débitos em seu holerite.

Portanto, a meu ver, os documentos acostados aos autos apresentam força probatória suficiente para demonstrar a legalidade da contratação, não havendo que se falar em pagamentos indevidos e nem em direito a indenização por dano material e moral.

Ante o exposto,
conheço do recurso,
dou-lhe provimento e julgo improcedente o pedido inicial,
com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2023